Tribunal: TJPA
Processo: 0015096-22.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015096-22.2013.8.14.0006

RECORRENTE: RONILSON DOS SANTOS CHAVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MIGRAÇAO DE PROCESSO PARA OUTRO ESTADO – MATERIA QUE FOGE AS PREVISTAS NO ROL DO ART. 581 DO CPP – TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO. 1. O art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo quanto as possibilidades de ingresso do recurso em sentido estrito, sendo que recorrer da decisão que deixou de apreciar pedido de transferência de processo para outra comarca, considerando que o processo já foi sentenciado com transito em julgado, é matéria que não se verifica em um dos incisos do referido artigo

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
RONILSON DOS SANTOS CHAVES
contra decisão exarada pela Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que deixou de apreciar pedido de migração do processo para o estado do Rio Grande do Norte por ser matéria alheia a sua competência.

Observa-se dos autos que o recorrente foi denunciado pelo órgão ministerial nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, II do CPB c/c art. 244-B do ECA, tendo sido condenado a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Após regular trânsito em julgado, o recorrente peticionou ao Douto Juízo sentenciante, requerendo que sua pena fosse cumprida no Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que trabalha com carteira assinada e reside com sua família na cidade de São Gonçalo do Amarante.

O Juízo de 1º grau deixou de apreciar o pedido, em razão de não ser o juiz competente para ta análise, uma vez que já proferida sentença condenatória transitada em julgado, a referida matéria passa a ser de competência da Vara de Execução Penal.

Irresignado, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito contra a decisão interlocutória, pugnando por sua reforma.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito, por ser incabível na espécie, consoante disposição do art. 581 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça, igualmente, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso uma vez não ser este o recurso cabível para contestar os fundamentos judiciais.

É o relatório.

VOTO

De fato, assiste razão ao Ministério Público de 1º e 2º grau.

A defesa do acusado, interpôs o recurso em sentido estrito, postulando pela reforma da decisão interlocutória do juízo, que deixou de apreciar pedido de migração do processo para o Estado em que está residindo.

Ressalte-se que já se trata de processo com sentença condenatória transitada em julgado.

O art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo quanto as possibilidades de ingresso do referido recurso, sendo que recorrer da decisão que deixou de apreciar pedido de transferência de processo para outra comarca, é matéria que não se verifica em um dos incisos do referido artigo, vejamos:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI -
que absolver o réu, nos casos do
art. 411
;

(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art. 774
;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Ou seja, nenhum destes incisos trata acerca do objeto recursal, além de que o próprio recorrente utiliza-se de dispositivo especifico da Lei de Execução Penal para fundamentar seu pedido, não demonstrando, assim, o cabimento do recurso em sentido estrito para recorrer.

Assim sendo, o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente não encontra amparo legal, impondo-se o não conhecimento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, não
conheço do recurso em sentido estrito interposto por Ronilson dos Santos Chaves.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/11/2023